Tribunal: STF
Processo: ARE 1528031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    A) Pretensões preliminares.



    A.1) Inépcia da denúncia. Preclusão em razão da sentença condenatória proferida. Entendimento jurisprudencial do STJ e do STF.



    A.2) Violação ao sistema acusatório. Inexistência, embora o Ministério Público não tenha comparecido à solenidade de oitiva da vítima, em sede de ação cautelar antecipada de prova, o juízo que presidiu a instrução não se transmudou em acusador.



    A.3) Violação ao art. 217 do CPP. Inexistência, pois as testemunhas e o réu estavam presentes na audiência, e designação de nova audiência prejudicaria o prosseguimento do processo, envolvendo réu preso. Prejuízo concreto não indicado.



    A.4) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inexistência de violação ao violação ao art. 315, § 2º, incisos IV, V e VI do CPP.



    A.5) Nulidade da sentença por utilização de prova ilícita. Inexistência. A avaliação psicológica foi realizada na fase investigatória e sequer integrou o elemento de convicção do julgador.



    A.6) Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. Inexistência, pois o fato narrado é essencialmente o mesmo do debatido durante a instrução e reputado como existente na sentença.



    B) Mérito.



    1. Existência do crime e autoria demonstrados pelo depoimento prestado pelo firme e coeso depoimento da vítima, que, em ação cautelar antecipada de provas, revelou dois episódios de abusos sexual, consistentes em coito anal, praticados pelo acusado, seu cunhado, quando possuía menos de quatorze anos de idade. Afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', do CP, em relação ao primeiro fato delituoso, porém mantida quanto ao segundo, em que o acusado se prevaleceu da hospitalidade. Reformada a sentença, também, para reconhecer que os crimes praticados o foram em continuidade delitiva simples.



    2. Aplicação da pena privativa de liberdade. Afastada a valoração negativa das consequências do crime, e mantida em relação aos antecedentes e circunstâncias do crime. Pena do segundo fato aumentada em seis meses pela agravante do art. 61, inciso II, alínea 'h', do CP. Penas unificadas, por meio da exasperação daquela mais expressiva, aplicada ao segundo fato, em 1/6. Estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Sentença mantida em suas demais disposições, com retificação do PEC-provisório.



    PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NO MÉRITO, APELO INTERPOSTO PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente